Tribunal: TJES
Processo: 5016979-46.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016979-46.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SELSO LUIS IZABEL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INTIMAÇÃO PESSOAL DO EMBARGANTE DO RESULTADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão monocrática proferida nestes autos ao ID. 7676946, que indeferiu o pedido de nulidade de certidão de trânsito em julgado e restituição de prazo recursal, eis que deveria ser intimado eletronicamente da juntada do acórdão proferido.

2. Alega a parte embargante, em resumo, que a decisão é omissa, eis que o julgado não observara a prerrogativa da fazenda pública de intimação pessoal, na forma do art. 183, §1º, do CPC.

3.
Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

4. No caso dos autos, trata-se de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Ressalta-se que o prazo para as partes começa a fluir da data da sessão de julgamento, e, diante da ausência de norma processual que preveja a necessidade de sua intimação da mera juntada do acórdão aos autos para início de seu prazo recursal, não há como lhe conferir a referida “prerrogativa”, sob pena de violação ao princípio constitucional da paridade de armas, sendo, inclusive, vedado expressamente o direito a prazo diferenciado à Fazenda Pública, na forma do art. 7º da lei n. 12.153/2009.

5.
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática de ID. 7676946 sob seus próprios fundamentos.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Acompanho o brilhante voto da Exma. Relatora, com a adição dos seguintes argumentos, que reputo relevantes ao caso.

Pretende a parte, já em sede de cumprimento de sentença, que seja reconhecida a nulidade/falta de sua intimação e a restituição do prazo recursal, ao argumento de que não fora oportunamente intimada do acórdão prolatado em sessão de julgamento.

No entanto, olvidou a parte o conteúdo do §8º do artigo 272, do CPC, que expressamente impõe que o vício de intimação seja arguido junto ao ato que lhe fora determinado praticar na decisão cuja intimação mostrou-se irregular.

Dispõe o texto legal:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...) § 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em
capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
.

Em comentário ao dispositivo, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

“Nos termos do §8º do artigo 272 do Novo CPC,
cabe à parte arguir a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe cabia praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
.
A regra tem como objetivo a duração razoável do processo, evitando que a prática do ato seja precedida de um pedido e decisão a respeito do vício da intimação
.” (Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed JusPodvm, 2016. pág. 431).
(grifado)

Destaco que o STJ, à luz de tal previsão da Lei Processual Civil, recentemente, asseverou o
“Descabimento do pedido de devolução do prazo para apelar, uma vez que, nos termos do art. 272, § 8°, do CPC/2015, "A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar
[...]". (REsp n. 1.833.871/TO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023)

Nesse mesmo sentido, a Corte Superior de Justiça já deixou claro que “
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015: 'A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido
'.
Norma que dá concreção ao princípio constitucional da duração razoável do processo, evitando retrocesso da marcha processual para devolução de prazo
" (REsp n. 1.810.925/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe de 15/10/2019).” (AgInt no AREsp n. 2.002.435/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

E mais, “
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015, a parte deve alegar a nulidade da intimação em preliminar da própria peça que pretendia apresentar. Precedentes.
” (AgInt no AREsp n. 1.644.197/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5/2021).

Esse é o entendimento do E. TJES:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO RECURSO APELAÇÃO. ARTIGO 272, §§8º E 9º DO CPC. ALEGAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES DO ATO DE INTIMAÇÃO DEVE OCORRER DE FORMA CONJUNTA COM A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OBJETO DA INTIMAÇÃO VICIADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Houve irregularidade quando da intimação perpetrada pela Secretaria da Unidade Judiciária de 1º grau relativamente a decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos em face da sentença, haja vista que muito embora o patrono da ora Apelante tenha formulado requerimento expresso no sentido de que as intimações fossem realizadas em seu nome e no nome do outro patrono, as intimações foram efetivadas apenas em nome de um deles. 2.
Entretanto, segundo restou demonstrado, quando tomaram ciência acerca de tal situação, os patronos do ora Apelante, não atenderam ao comando inserido no artigo 272, §§8º e 9º do Código de Processo Civil, haja vista que optaram por atravessar petição requerendo o “chamamento do feito à ordem” quando deveriam ter arguido o vício na intimação em capítulo preliminar de apelação, ato que lhe cabia praticar, o que levaria a tempestividade do Apelo se o vício fosse reconhecido
. 3. Da exegese do artigo 272, §§8º e 9º do Código de Processo Civil, conclui-se que incumbe às partes o dever de alegar as eventuais nulidades relacionadas ao ato de intimação, conjuntamente com a prática do ato processual objeto da intimação viciada, de modo que,
apenas se não for possível a sua prática imediata, diante da necessidade de acesso prévio aos autos, admite-se a restituição do prazo recursal.
4. Vale consignar que descabe acolher a tese apresentada pelo Agravante, de que não teria condições de acessar os autos, na medida que da análise do andamento junto ao sistema ejud conclui-se facilmente que o processo estava, ora tramitando na Secretaria, ora concluso em gabinete, não havendo qualquer situação que impossibilitasse o acesso por parte do patrono, tanto é assim que a parte peticionou nos autos pugnando pelo chamamento do feito à ordem. 5.
Nesse contexto, convém destacar que o, legislador, ao estabelecer no Código de Processo Civil tal regramento acerca da obrigatoriedade de alegação de nulidade em sede de preliminar, objetiva prestigiar a celeridade processual, determinando a imediata realização do ato obstado, não mais se admitindo a devolução do prazo a contar da intimação da decisão que reconheceu a nulidade da intimação, conforme outrora concedido pela jurisprudência quando ainda vigente o Códex de 1973. 6. Assim, entendo que na hipótese ocorreu a preclusão da possibilidade de prática do ato (apelação) pretendido, o que leva ao acolhimento da preliminar de intempestividade do presente recurso.
7. Agravo interno conhecido, mas não provido. (APELAÇÃO CÍVEL Número: 0005110-91.2013.8.08.0012. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relatora MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data: 25/Jun/2023) (grifado).

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE INTIMAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÁTICA DOS ATOS PREVISTOS NO ATO INTIMATÓRIO ANULADO QUANDO DA ARGUIÇÃO DA NULIDADE. PRECLUSÃO. PREPARO. COMPLEMENTAÇÃO NÃO REALIZADA. DESERÇÃO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS. INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015, A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. II - Desatendido o disposto no §8º, do artigo 272, do CPC, enquanto não praticados os atos determinados e não cabendo a devolução de prazo, revela-se caracterizada a preclusão, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
III - Não dando a parte cumprimento à complementação do preparo ordenada, impõe o §2º, do artigo 1.007, do CPC, o reconhecimento da deserção do recurso. IV - Não trazendo a Embargante o memorial de cálculo a embasar seus argumentos, o que lhe era inescusável a teor dos inciso I e II, do §4º, do artigo 917, do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos. V - Agravo interno conhecido e improvido. (APELAÇÃO CÍVEL 0006923-10.2019.8.08.0024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Relator JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data: 27/Nov/2023) (grifado).

Na hipótese concreta, não obstante a alegação de irregularidade, a parte interessada não praticou o ato logicamente subsequente ao julgamento colegiado (presumivelmente embargos de declaração ou recurso extraordinário). Logo, é imperioso observar restar desatendido o disposto no §8º, do artigo 272, do CPC, não cabendo o reconhecimento de nulidade e a devolução de prazo pretendida, já que
caracterizada a preclusão
, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do E. TJES
.

Destarte, acompanho integralmente o voto condutor.

É como voto.